Tribunal: STJ
Processo: 5000066-91.2008.8.21.0085
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885599 - RS (2025/0094103-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY
ADVOGADOS
: AMÍLTON SANTOS DE LIMA - RS056017
JOSIAS BARROS COSTA - RS097504
AGRAVADO
: DORIVAL SANTOS DE FREITAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALZAIR PISSOLATO DE FREITAS - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: EVELISE CARLA DO NASCIMENTO - RS045854
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL BENFEITORIAS.
INDENIZAÇÃO
E
RETENÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA
No
283/STF.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
E
FATOS
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF.
INCONTROVERSOS.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido nem
sequer suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282
/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: f1088634-ba2b-4c1f-a290-52af001e9510

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885599 - RS (2025/0094103-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY
ADVOGADOS
: AMÍLTON SANTOS DE LIMA - RS056017
JOSIAS BARROS COSTA - RS097504
AGRAVADO
: DORIVAL SANTOS DE FREITAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALZAIR PISSOLATO DE FREITAS - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: EVELISE CARLA DO NASCIMENTO - RS045854
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL BENFEITORIAS.
INDENIZAÇÃO
E
RETENÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA
No
283/STF.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
E
FATOS
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF.
INCONTROVERSOS.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido nem
sequer suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282
/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY
contra a decisão que inadmitiu os recursos especiais.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurgem-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE
ARRENDAMENTO.
BENFEITORIAS.
INDENIZAÇÃO.
ATIVIDADES
DO
DEMANDADO. Nas circunstâncias do caso, inexiste comprovação dos gastos
com as benfeitorias realizadas no imóvel objeto do arrendamento, ausente
ainda previsão contratual de indenização pela sua construção. As
benfeitorias foram realizadas para a atividade profissional do arrendatário,
sendo que o pedido de indenização na forma em que requerido configurar-se-
ia em privilégio injustificado, ao que se alia a previsão contratual de que o
imóvel seria destinado a atividades relacionadas a tais benfeitorias.
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA" (e-STJ fl. 329).

No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA48504823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:32
Código de Controle do Documento: ef11b7e4-c171-49c2-ac39-9f80ee18ceb5

(i) art. 1.219 do Código Civil e art. 95, VIII, do Estatuto da Terra por
defender, garantido ao possuidor de boa-fé, o direito à indenização e à retenção pelas
benfeitorias úteis e necessárias;
(ii) art. 884 do Código Civil por sustentar que, a ausência de compensação
das benfeitorias, configura enriquecimento sem causa, e
(iii) art. 369 do CPC por argumentar que houve cerceamento de defesa, pois
o juízo de primeira instância não teria apreciado o pedido de produção de prova
testemunhal, que seria essencial para comprovar as benfeitorias.
Além disso, alega divergência jurisprudencial quanto ao direito de
indenização e retenção pelas benfeitorias, bem como em relação ao art. 374 do CPC,
que reconhece a desnecessidade de prova adicional para fatos incontroversos.
Após as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
As insurgências não merecem prosperar.
No que se refere à análise do pedido do direito de indenização e de retenção
das benfeitorias, as conclusões do Tribunal de origem decorreram
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o
que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na
parte que interessa:

"(...)
O pedido formulado pelo autor improcede no ponto, pois não há
dever de indenização por parte do requerido, à luz do contexto probatório
deste feito.
Isso porque não existe prova do alegado prejuízo do autor.
O requerente quando intimado sobre o interesse na produção de
outras provas durante a instrução (Evento 3, PROCJUDIC2, Página 45),
permaneceu silente.
Assim, considerando que incumbia ao autor comprovar o fato
constitutivo do direito invocado, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, o que
não se consubstanciou nos autos, o pedido de indenização formulado na
inicial é improcedente.
(...)
No presente caso, como foi deferida a liminar de reintegração de
posse do imóvel ao autor, esta prejudicado o pedido de retenção do imóvel.
Contudo, é possível a análise do pedido de indenização das benfeitorias que
teriam sido realizadas no imóvel pelo réu.
Nessa senda, cumpre destacar que incumbe ao réu o ônus
processual de comprovar a realização das benfeitorias indenizáveis, sob
pena de indeferimento da pretensão indenizatória.
(...)
Desse modo, sendo que as alegadas benfeitorias, cuja realização
sequer restou comprovada pelo réu, consubstanciam-se, na verdade, em
meras melhorias essenciais e necessárias à correta destinação/utilização do
bem imóvel, usufruídas em benefício particular e privativo do arrendatário,
improcede a argumentação quanto ao direito de indenização" (e-STJ fls. 320
/325).

Documento eletrônico VDA48504823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:32
Código de Controle do Documento: ef11b7e4-c171-49c2-ac39-9f80ee18ceb5

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, extrai-se das razões recursais
que o agravante, então recorrente, não refutou os fundamentos adotados pela Corte
local, segundo os quais "(...) Em relação à questão preliminar alegada em apelação
sobre a nulidade da sentença pela ausência de apreciação do pedido de prova
testemunhal, esta deve ser rejeitada tendo em vista que o pedido de produção de prova
testemunhal não foi reiterado após a produção da prova pericial, de forma que ocorre
preclusão no ponto. Além disso, deixa de apresentar a apelação o resultado diferente da
sentença que teria se produzido caso tivesse havido o deferimento da prova
(e-STJ fl. 326), o que
testemunhal, do que deixou de se desincumbir o demandado"
desafia o óbice constante da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
No que se refere à ofensa aos arts. 884 do Código Civil e 374 do CPC,
verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no
recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer
de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de
sanar omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do
prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada."
Anota-se, por fim, que a aplicação da Súmula no 7/STJ, em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional, prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado da causa, não cabendo a majoração prevista no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:32
Código de Controle do Documento: ef11b7e4-c171-49c2-ac39-9f80ee18ceb5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.885.599 / RS
Número Registro: 2025/0094103-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08510800010437 10800010437 50000669120088210085 8510800010437
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY
ADVOGADOS : AMÍLTON SANTOS DE LIMA - RS056017
JOSIAS BARROS COSTA - RS097504
AGRAVADO
: DORIVAL SANTOS DE FREITAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALZAIR PISSOLATO DE FREITAS - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: EVELISE CARLA DO NASCIMENTO - RS045854
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49657924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:38:41
Código de Controle do Documento: e27231f1-aca1-4dc9-854a-3881e875aed3

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:38:41
Código de Controle do Documento: e27231f1-aca1-4dc9-854a-3881e875aed3